Tribunal: STJ
Processo: 5014596-62.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2876705 - MG (2025/0079197-5)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
ERICO JOSE BICALHO
AGRAVANTE
:
MARIA MERCIA SILVA BICALHO
ADVOGADO
:
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
AGRAVADO
:
LUIS FERNANDO MARTINS LANNA
AGRAVADO
:
PATRICIA CROSO SOARES
ADVOGADO
:
SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA57126890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 415deb87-e8c7-4b69-a19f-448b5c1f285c

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 415deb87-e8c7-4b69-a19f-448b5c1f285c

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876705
- MG(2025/0079197-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ERICO JOSE BICALHO
AGRAVANTE
: MARIA MERCIA SILVA BICALHO
ADVOGADO
: RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO MARTINS LANNA
AGRAVADO
: PATRICIA CROSO SOARES
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56696668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:16
Código de Controle do Documento: bfc12510-ff7c-4f53-b46a-ba56b8f58c11

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.754):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 339 do STF,
porquanto seu apelo não versa acerca da ocorrência de fundamentação sucinta,
mas de ausência de exame de pontos essenciais do recurso, como a ausência
de intimação válida, a nulidade por falta de intimação pessoal do espólio e o
prequestionamento das matérias constitucionais.
Afirma que houve provocação explícita sobre tópicos narrados e que
esta Corte Superior não apreciou tais questões, o que evidencia a violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Impugna, ainda, a aplicação do Tema 181 do STF, argumentando que
a controvérsia não se limita a pressupostos de admissibilidade, mas envolve
violação direta às garantias de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa,
além do dever de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56696668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:16
Código de Controle do Documento: bfc12510-ff7c-4f53-b46a-ba56b8f58c11

Defende que a não apreciação das teses suscitadas impediu o
exercício pleno da defesa e constituiu cerceamento processual, de modo que a
matéria transcende o âmbito infraconstitucional e revela ofensa direta à
Constituição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.772-1.779.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56696668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:16
Código de Controle do Documento: bfc12510-ff7c-4f53-b46a-ba56b8f58c11

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.689-1.690):
O inconformismo agora manejado não merece provimento por
não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões
externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme
consignado na decisão impugnada, o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre,
pois ERICO e outro, na ocasião, não refutaram, de forma
arrazoada, o óbice da Súmula n° 282 do STF.
E isso não fez porque somente alegou, nas razões do seu
agravo em recurso especial, que estaria atendido o requisito do
prequestionamento a partir de trechos de recursos do próprio
agravante, não de manifestações do acórdão recorrido.
Como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula n. 282 do
STF, ERICO e outro deveriam ter demonstrado o efetivo
prequestionamento dos dispositivos de lei que entenderam
afrontados, apontando trechos do acórdão recorrido para esse
fim, o que não foi feito.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não
impugnou adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e
nada trazido neste agravo interno é capaz de contrariar tal
entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:
[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os
fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido,
de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo
Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA
1.056.913/SP,
CALMON, Segunda Turma, DJe
– sem
26/11/2008
destaque no original)
No mesmo sentido, seguem os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
III, DO
.
ART. 932,
CPC/2015
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO
NO
§ 11, DO
. AGRAVO INTERNO
ART. 85,
CPC/2015
DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as
razões do agravo em recurso especial devem infirmar
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA56696668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:16
Código de Controle do Documento: bfc12510-ff7c-4f53-b46a-ba56b8f58c11

recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena
de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
.
art. 932,
CPC/2015
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ,
nas hipóteses de não conhecimento ou de improvimento
dos recursos interpostos na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, é cabível o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, ante a incidência da
norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.620.321/SP
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
30/3/2020,
6/4/2020)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo
do artigo 259 do
Civil/2015,
Regimento Interno do STJ e da
, é
Súmula 182/STJ
inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada
no recurso especial, não merece conhecimento por
configurar inovação argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministra MARIA
REsp 1.643.618/DF
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso
especial
que
não
infirma
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto
no artigo 932, inciso III, do
.
CPC/2015
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.578.985/BA
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)
Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos
da inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão
agravada já que não é admissível a impugnação de seus
fundamentos somente no âmbito do agravo interno, em virtude
da preclusão.
Documento eletrônico VDA56696668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:16
Código de Controle do Documento: bfc12510-ff7c-4f53-b46a-ba56b8f58c11

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Documento eletrônico VDA56696668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:16
Código de Controle do Documento: bfc12510-ff7c-4f53-b46a-ba56b8f58c11

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:16
Código de Controle do Documento: bfc12510-ff7c-4f53-b46a-ba56b8f58c11

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.876.705 / MG
Número Registro: 2025/0079197-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000180451767012 50145966220188130024
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERICO JOSE BICALHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA MERCIA SILVA BICALHO
ADVOGADOS : CAROLINA FAGUNDES CANDIDO OLIVEIRA - MG084255
JULIANA FAGUNDES CANDIDO - MG088030
FELIPE FAGUNDES CANDIDO - MG098606
ANA CLÁUDIA DIAS CÂNDIDO - MG104256
RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA CANDIDO - MG031909
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO MARTINS LANNA
AGRAVADO
: PATRICIA CROSO SOARES
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
BERNARDO PASTORINI PIRES - MG126602
VICTOR AUGUSTO SOUZA ANTUNES CARNEIRO - MG172251
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERICO JOSE BICALHO
AGRAVANTE : MARIA MERCIA SILVA BICALHO
Documento eletrônico VDA57117186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 8bd128e8-ab70-40a3-9ad4-d1462900f1e6

ADVOGADO : RAIMUNDO CANDIDO JUNIOR - MG021209
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO MARTINS LANNA
AGRAVADO
: PATRICIA CROSO SOARES
ADVOGADO : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 8bd128e8-ab70-40a3-9ad4-d1462900f1e6